Tribunal: TJPA
Processo: 0008427-75.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008427-75.2019.8.14.0059

APELANTE: MARIZA ALCANTARA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386 CPP. DIREITO PENAL. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mariza Alcântara Ferreira contra a sentença que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição fundamentada em três pontos principais: a ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar baseada exclusivamente em denúncia anônima; a ausência de materialidade delitiva pela inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos; e a insuficiência de provas de autoria, sustentando que o entorpecente foi encontrado em terreno vizinho e não estava na posse direta da ré.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores negativos de motivos e consequências do crime e sua fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a prolação de um decreto condenatório em crimes de tráfico.

O laudo de constatação provisório, embora suficiente para o oferecimento da denúncia, não possui o grau de certeza técnica necessário para atestar a natureza proscrita da substância na fase de julgamento. No caso em tela, constatou-se que apenas o laudo preliminar instruiu o processo.

A ausência da prova técnica definitiva impede a confirmação segura da materialidade, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo ante a incerteza jurídica.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu provimento ao recurso para absolver a ré da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal.

A tese adotada é de que a inexistência de laudo toxicológico definitivo acarreta a ausência de prova da materialidade do delito, não sendo suprida por laudo provisório de natureza meramente inquisitorial.

Dispositivos relevantes:
artigos 33 e 50, § 1º, da Lei n.º 11.343/2006; artigos 158 e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0; STJ - HC 350.996/RJ; STJ - EREsp 1.544.057/RJ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008427-75.2019.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: MARIZA ALCÂNTARA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MARIZA ALCÂNTARA FERREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Em 22 de outubro de 2019, após denúncia anônima, policiais militares realizaram diligência na residência da acusada. No local, foram apreendidas uma balança de precisão e diversas porções de substâncias entorpecentes (Maconha e Oxi), totalizando mais de 60 gramas de material, além de R$ 124,00 em espécie e 24 comprovantes de depósitos bancários.

A Resposta à Acusação
foi protocolada em 14 de janeiro de 2020 alegando atipicidade da conduta e negando a autoria do crime.

Em 22 de janeiro de 2020, o juízo
recebeu a denúncia.

Durante a audiência de instrução, realizada no dia 11/03/2020, diante da ausência de testemunhas de acusação e considerando que a ré era primária e possuía residência fixa, o juízo
revogou a prisão preventiva
. Foram impostas medidas cautelares, como não se ausentar da comarca e comparecer mensalmente ao fórum.

Devido à pandemia de COVID-19 e à dificuldade de intimar testemunhas (especialmente o policial Yan Roberto Almeida da Silva), a instrução sofreu diversos adiamentos entre 2020 e 2023.

A audiência final de instrução e julgamento foi realizada em
13 de dezembro de 2023
, com a oitiva da testemunha faltante e o interrogatório da ré.

Em Alegações Finais, o Ministério Público (10/01/2024)
pugnou pela procedência total da denúncia e a
condenação
da ré, argumentando que a autoria e materialidade foram comprovadas pelos depoimentos e laudos periciais.

A Defensoria Pública, em alegações finais (28/03/2024)
requereu a
absolvição
, alegando a ilicitude das provas (por terem origem em denúncia anônima sem investigação prévia) e insuficiência probatória, afirmando que a droga pertencia à filha da ré e que a acusada assumiu a culpa sob pressão policial.

A
sentença foi prolatada (02/09/2024)

julgando procedente a denúncia
condenando o acusado à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto
, além de 600 dias-multa.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 11 de setembro de 2024.

Nas razões da apelação, a defesa requer a absolvição alegando que a busca pessoal e domiciliar foi ilegal por ter se baseado exclusivamente em "denúncia anônima", sem investigação prévia ou circunstâncias concretas que a justificassem; requer a absolvição por
ausência de materialidade,
arguindo que não há prova da materialidade do delito de tráfico de drogas devido à
inexistência de um laudo toxicológico definitivo
nos autos, havendo apenas o laudo provisório, ou a
absolvição por insuficiência probatória,
aduzindo que não há provas seguras de autoria, uma vez que a droga foi encontrada em um terreno baldio vizinho e não na posse direta da ré. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
para requerer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a adequação da pena-base para o mínimo legal, arguindo que houve valoração negativa dos motivos e das consequências do crime sem fundamentação idônea. Por fim, requer a fixação de um regime de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões (08/10/2024),
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer
(27/02/2025)
pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, recomendando a manutenção da sentença em sua integralidade.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. DA INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

A defesa sustenta a
ausência de materialidade delitiva
em razão da
inexistência de laudo toxicológico definitivo
nos autos, pugnando pela absolvição da recorrente.

A materialidade dos crimes que deixam vestígios, como é o caso do tráfico de entorpecentes, deve ser comprovada por meio de exame de corpo de delito, conforme determina o
artigo 158 do Código de Processo Penal
. O exame de corpo de delito em casos de entorpecentes (drogas) é uma perícia técnica obrigatória, denominada
laudo de constatação preliminar
ou
laudo pericial definitivo
, realizada para comprovar a natureza e a quantidade da substância apreendida.

Diferente da perícia em pessoas, o "corpo de delito" aqui é a própria droga apreendida, sendo essencial para demonstrar a materialidade delitiva (a existência real do crime de tráfico ou posse).

No rito da Lei de Drogas, embora o laudo de constatação provisório permita a lavratura do auto de prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia, a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que o
laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a prolação de um decreto condenatório
. Neste sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350 .996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2 . Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados .4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que "não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos". 5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Compulsando detidamente os presentes autos eletrônicos, verifica-se que, apesar de a sentença mencionar a existência de materialidade baseada em laudos, a defesa técnica aponta com propriedade que
não consta no processo migrado qualquer ID referente ao laudo definitivo
.

Há apenas o Laudo de Constatação Provisória, que, por sua natureza inquisitorial e técnica simplificada, não possui o condão de atestar, com a certeza necessária para o juízo de condenação, a natureza proscrita da substância.

Diferente do que sustenta o
Parquet
, a ausência de tal documento não é mera irregularidade sanável por outros meios de prova quando a dúvida sobre a natureza da substância persiste juridicamente pela falta do exame pericial oficial. A
inexistência de prova técnica definitiva
impede a confirmação segura da materialidade, elemento essencial do tipo penal imputado.

Ademais, soma-se a essa carência técnica a fragilidade das provas de autoria colhidas, uma vez que a ré negou a propriedade da droga, afirmando que o material foi encontrado em terreno baldio vizinho e que pertenceria a terceiros já investigados por fatos análogos no mesmo endereço. Os depoimentos policiais, embora gozem de fé pública, devem estar alicerçados em materialidade inquestionável, o que não ocorre na espécie diante da falta do laudo pericial definitivo.

O Direito Penal de um Estado Democrático não admite a condenação baseada em presunções ou provas incompletas. Havendo incerteza quanto à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição conforme preceitua o
artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ABSOLVER MARIZA ALCANTARA FERREIRA
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de prova da materialidade delitiva decorrente da inexistência de laudo toxicológico definitivo.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026